Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONSTRIÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. É possível a concessão de tutela de urgência no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na modalidade cautelar ou antecipatória, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Sem que se divise a probabilidade do direito e o risco de dano, não se legitima processualmente o deferimento, antes mesmo da angularização da relação processual no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, de tutela de urgência para a constrição de bens de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico da executada.
III. A simples existência de grupo econômico de fato não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.